Tribunal: TJMT
Processo: 1004804-95.2020.8.11.0006
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ILISEU NASCIMENTO AGUILERA - CPF: 594.237.301-91 (RECORRENTE), KETHI MARLEM FORGIARINI - CPF: 907.778.831-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MOTORISTA LOTADO

NA SECRETARIA DE SAÚDE.

LAUDO TÉCNICO APONTA INSALUBRIDADE DE GRAU MÉDIO (20%). ADICIONAL DEVIDO. MOMENTO DO PAGAMENTO A PARTIR DA DATA DO LAUDO PERICIAL. PRECEDENTES DO STJ.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que a Recorrido
ILISEU NASCIMENTO AGUILERA
,
sustenta ser servidor público do Estado de Mato Grosso, no cargo de
MOTORISTA
, lotado
na secretaria de saúde, desde sua nomeação, em 21/06/1999, e após estudos das condições ambientais de exposição dos funcionários o Laudo Técnico concluiu que a função está exposta a Risco Biológico, tendo, portanto, direito à insalubridade de grau médio, correspondente a 20% (vinte por cento), motivo requer o reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade 20% sobre seu salário.

2.

Sentença que julgou
parcialmente procedente
os pedidos,

para condenar
o Município de Cáceres –MT, a pagar o adicional de insalubridade de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento base do servidor, incorporando à sua remuneração; e

ao pagamento retroativo a partir da elaboração do laudo, excluído o período alcançado pela prescrição quinquenal, até enquanto perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde, bem como os valores pretéritos devem ser atualizados monetariamente na forma da modulação de efeitos das ADI 4.425/DF e 4.357/DF.

3.

O direito ao adicional de insalubridade, está previsto na Lei Complementar Municipal nº 94/2011, não depende de regulamentação, e é devido ao servidor público que se encontre nas condições previstas no artigo 78 do referido estatuto legal.

4.

O Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho –
LTCAT n. 15/16, realizado em outubro de 2015, pelo médico Dr. José Dárcio de Andrade Rudner, id. 98543689
, é prova hábil para comprovar o grau de insalubridade a que está submetido o autor em seu ambiente de trabalho quando inexiste prova capaz de elidir a conclusão pericial.

5.

O momento inicial do pagamento do adicional de insalubridade se dá, a partir da confecção do laudo pericial, conforme aplicado em sentença.

6.

Sentença mantida.

7.

Recurso conhecido e improvido.

8.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o recorrido
ILISEU NASCIMENTO
AGUILERA, sustenta ser servidor público do Estado de Mato Grosso, no cargo de MOTORISTA, lotado na secretaria de saúde, desde sua nomeação, em 21/06/1999, e após estudos das condições ambientais de exposição dos funcionários o Laudo Técnico concluiu que a função está exposta a Risco Biológico, tendo, portanto, direito à insalubridade de grau médio, correspondente a 20% (vinte por cento), motivo requer o reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade 20% sobre seu salário..

Contestado o feito, foi proferida sentença
que julgou parcialmente procedente os pedidos,

para condenar

o Município de Cáceres –MT, a pagar o adicional de insalubridade de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento base do servidor, incorporando à sua remuneração; e

ao pagamento retroativo a partir da elaboração do laudo, excluído o período alcançado pela prescrição quinquenal, até enquanto perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde, bem como os valores pretéritos devem ser atualizados monetariamente na forma da modulação de efeitos das ADI 4.425/DF e 4.357/DF.

A reclamada, interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos formulados.

A parte autora apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Trata-se de Ação de Cobrança em que a reclamante sustenta que é
sustenta ser servidor público do Estado de Mato
Grosso, no cargo de MOTORISTA, lotado na secretaria de saúde, desde sua nomeação, em 21/06/1999, e após estudos das condições ambientais de exposição dos funcionários o Laudo Técnico concluiu que a função está exposta a Risco Biológico, tendo, portanto, direito à insalubridade de grau médio, correspondente a 20% (vinte por cento), motivo requer o reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade 20% sobre seu salário.

O recorrente sustenta em sua defesa que o reclamante não faz
jus
ao recebimento do referido adicional de insalubridade.

O direito ao adicional de insalubridade está

previsto na Lei Complementar Municipal nº 94/2011, não depende de regulamentação, e é devido ao servidor público que se encontre nas condições previstas no artigo 166 a qual prevê que:

“Art. 166.
Os servidores que trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de atividade, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, na forma da Lei.

§ 1º A eliminação ou neutralização da insalubridade ocorrerá:

I – Com a adoção de medidas que conservem o ambiente o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância.

II – com o fornecimento gratuito pela Administração Pública Municipal, e a utilização de equipamento de proteção individual ao servidor, que diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância.

§2º O exercício do trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos em lei local ou consoante as normas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do valor do salário base de acordo com a classificação nos graus máximo, médio e mínimo.”

No caso, restou comprovada através da perícia técnica realizada (id. 98543689
)
, a existência de insalubridade em grau médio,

Considerando o dispositivo legal acima citado não resta qualquer dúvida acerca do direito do reclamante em receber o respectivo adicional de insalubridade.

Assim, estando de acordo com a legislação municipal e constatada a insalubridade do local das atividades laborativas do recorrido, a sentença deve ser mantida.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021